Tribunal: TJES
Processo: 5005505-15.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005505-15.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCINEIA DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO INTER S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos formulados por MARCINEIA DOS SANTOS PIMENTEL em ação indenizatória por danos morais e materiais, declarando nulos os contratos discutidos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de março de 2021 e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de autorizar a devolução ao banco de valores eventualmente creditados na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi válida; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) determinar a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante não cumpriu o ônus de demonstrar a validade da assinatura no contrato impugnado, conforme o entendimento do STJ no Tema 1061 e os artigos 6º, 368 e 429, II, do CPC/2015, que atribuem à instituição financeira a responsabilidade de provar a autenticidade de documentos em caso de contestação.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a partir de março de 2021, é devida, independentemente de má-fé, conforme decidido pelo STJ nos Embargos de Divergência nº 1.413.542 e Súmula nº 479 do STJ.

A falha na prestação do serviço configura lesão extrapatrimonial, especialmente por envolver pessoa idosa, que sofreu descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, situação que ultrapassa o mero dissabor e compromete sua subsistência.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais é razoável, proporcional e compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contratos bancários impugnados, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, e do Tema 1061 do STJ.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente não exige comprovação de má-fé.

A falha na prestação do serviço bancário que resulte em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 368, 373, 429, II, e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.05.2021 (Tema 1061); STJ, EREsp 1.413.542, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas nº 297 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005505-15.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADA: MARCINEIA DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO INTER S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
MARCINEIA DOS SANTOS PIMENTEL
, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação. O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor”
.

Sustenta (id. 10145285) que a contratação foi regular, devendo ser afastada a determinação de restituição de valores.

Acrescenta que inexiste má-fé do banco, descabendo a manutenção da determinação de restituição em dobro.

Salienta que inexiste dano moral a ser indenizado, defendendo, subsidiariamente, sua minoração.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação
indenizatória por
danos materiais e morais com base na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

Inicialmente, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao banco apelante demonstrar a validade da assinatura digital firmada no contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu, tendo informado no id. 10145182 o desinteresse na produção de provas.

Desse modo, não cumprido seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

No tocante à restituição, conforme decidido pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, a determinação de ressarcimento em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que efetuou a cobrança de forma indevida, ou seja, não é exigida a demonstração de má-fé. Segundo o precedente, basta que a conduta do fornecedor seja contraria à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais.

Contudo, em sede de modulação de efeitos, o Tribunal da Cidadania entendeu por aplicar os efeitos do referido julgado às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

Logo, não comporta alteração a conclusão alcançada pelo julgador primevo, ao determinar que a restituição dos valores descontados passasse a ser em dobro a partir de março de 2021.

Na sequência, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista ser a parte recorrida pessoa idosa, que sofreu indevido lançamento de desconto nos proventos de aposentadoria, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia necessária a sua subsistência.

O
quantum
fixado, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), também não comporta ajuste, pois condizente com o patamar fixado nesta Corte em situações semelhantes. Vejam-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,

Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em atenção ao §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária fixada do montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação para o patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)